Tribunal: TJSP
Processo: 0079140-35.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE E FORMA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA RESULTANTE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora, sobre o montante principal requisitado, no período entre o termo final do cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a respectiva inscrição no

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE E FORMA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA RESULTANTE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora, sobre o montante principal requisitado, no período entre o termo final do cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a respectiva inscrição no orçamento. O pagamento da diferença havida deverá se dar, por seu turno, via novo precatório".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0079140-35.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE
GALDINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 0424056-10.1999.26.0053)
Agravante: INSS
Agravado: JOSÉ GALDINO DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO -
MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA
EM
CONTINUIDADE
E
FORMA
DE
PAGAMENTO DA DIFERENÇA RESULTANTE.
“Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste
óbice à incidência dos juros de mora, sobre o montante
principal requisitado, no período entre o termo final do
cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a
respectiva inscrição no orçamento. O pagamento da
diferença havida deverá se dar, por seu turno, via novo
precatório”.
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da execução de débito acidentário que lhe é movida por José Galdino
da Silva, contra a r. decisão que aprovou o cálculo que apontou saldo
remanescente de precatório no importe de R$13.824,12 ainda devido ao
exequente, ora agravado, e ordenou o pagamento mediante RPV (ver
cópias nas fls. 12 e 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084
Insurge-se o INSS pugnando, de início, pelo recolhimento do
porte de retorno ao final na forma do artigo 27 do Código de Processo
Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça que aponta. No
mérito objetiva, em resumo, a exclusão dos juros em continuidade no
período compreendido entre o termo final considerado no cálculo de
liquidação (que ensejou a expedição do precatório) e a data da inscrição do
débito no orçamento e diz que o pagamento de eventual saldo
remanescente deverá se dar por novo precatório.
Julgado deserto o agravo de instrumento na Sessão aqui
realizada no dia 25/06/2013, adveio decisão do Superior Tribunal de
Justiça que, em sede de recurso especial interposto pelo INSS, afastou a
deserção com consequente reforma do Acórdão prolatado (ver fls. 73/158).
Na sequência, intimado, o agravado apresentou contraminuta
sem abordar os pontos controvertidos (ver fls. 168/170).
É o relatório.
Superada a controvérsia em torno da deserção, passo à
apreciação do mérito do agravo de instrumento em cumprimento ao
comando da r. decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084
Vê-se que a irresignação manifestada nas razões do presente
recurso tem por objeto: I) a incidência dos juros de mora em
continuidade sobre o montante requisitado e pago via precatório,
levando-se em conta o período entre o termo final considerado no
cálculo de liquidação originário e a respectiva inscrição do precatório
no orçamento; II) a forma de pagamento da diferença que advier, se
por RPV ou novo precatório.
A r. decisão agravada deliberou pela admissibilidade do
cômputo dos juros de mora em continuidade no período apontado e pela
requisição do pagamento correspondente ao saldo resultante mediante
RPV; pugnando o INSS, por seu turno, pela exclusão dos juros e pela
requisição do pagamento por novo precatório na medida em que derivada a
diferença de precatório anterior.
I) Quanto à incidência dos juros em continuidade.
Sem razão o INSS.
O cômputo dos juros de mora sobre o montante principal do
montante requisitado, compreendendo o período entre o termo final
considerado no cálculo de liquidação e a efetiva inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084
precatório correspondente no orçamento, tal como assentado pela r.
decisão singular, vai de encontro ao entendimento já esposado por este
Relator em inúmeros julgados em harmonia com a posição
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 579.431/RS com caráter de repercussão geral, assim
também deliberou (anoto, a propósito, que o trânsito em julgado da
posição assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário supra se deu em 16.08.2018), dirimindo de vez toda a
controvérsia que a respeito ainda pendia.
Logo, revela-se totalmente insubsistente a pretensão do
agravante de ver excluída a incidência dos juros de mora em continuidade
no caso em apreço, de sorte que prevalece a diferença apurada pela
Contadoria Judicial aprovada pela r. decisão combatida.
II) Da forma do pagamento do saldo remanescente
apurado.
Com razão o INSS.
Uma vez apurada a diferença devida resultante de composição
de precatório anterior, a requisição do pagamento correspondente
deverá se dar por novo precatório, consoante interpretação dada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084
Supremo
Tribunal
Federal,
em
sede
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.924, à redação do inciso V do artigo 336 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já que o
saldo remanescente na espécie não decorre de nenhum erro material ou
aritmético e tampouco de alteração de indexador por força de lei, mas, ao
contrário, resultou, como se vê, de ponto controvertido dirimido acerca da
incidência dos juros de mora em continuidade no interregno entre a data do
cálculo originário e a inscrição do anterior precatório expedido.
_______________________________________________
Em síntese, a hipótese é de acolhimento em parte do
agravo de instrumento tão só para ordenar a requisição do pagamento
da diferença aprovada, no valor de R$13.824,12 válido para outubro
de 2009, mediante novo precatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000
Voto no 36.084
Agravo de Instrumento no 0079140-35.2013.8.26.0000 - Voto no 36.084